Tribunal: TJSP
Processo: 2036107-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores do decreto de custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da ordem de prisão, com a expedição de contramandado em favor do paciente. Não cabimento. Necessária e adequada a manutenção do decreto prisional, com vistas à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores do decreto de custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da ordem de prisão, com a expedição de contramandado em favor do paciente. Não cabimento. Necessária e adequada a manutenção do decreto prisional, com vistas à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado (roubo perpetrado em concurso de pessoas, com restrição à liberdade da vítima e grave ameaça exercida mediante o uso de arma de fogo) e em virtude de sua constatada reiteração delitiva. Ademais, a manutenção da ordem de segregação é necessária também à salvaguarda da aplicação da lei penal, haja vista o mandado de prisão remanescer, até a presente data, sem cumprimento, a despeito de o paciente já ter constituído advogado nos autos. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2036107-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é impetrante
VICENTE JOSE DA SILVA e Paciente RAFAEL AGOSTINHO DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036107-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2036107-14.2020.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra
Impetrante: VICENTE JOSÉ DA SILVA
Paciente: Rafael Agostinho do Carmo
VOTO No 22.834
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores do decreto de custódia preventiva e
carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação
da ordem de prisão, com a expedição de contramandado em favor
do paciente. Não cabimento. Necessária e adequada a manutenção
do decreto prisional, com vistas à garantia da ordem pública, em
razão da gravidade concreta do delito a ele imputado (roubo
perpetrado em concurso de pessoas, com restrição à liberdade da
vítima e grave ameaça exercida mediante o uso de arma de fogo) e
em virtude de sua constatada reiteração delitiva. Ademais, a
manutenção da ordem de segregação é necessária também à
salvaguarda da aplicação da lei penal, haja vista o mandado de
prisão remanescer, até a presente data, sem cumprimento, a
despeito de o paciente já ter constituído advogado nos autos.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de RAFAEL AGOSTINHO DO CARMO, contra ato
do MM. Juiz de Direito, Dr. Djalma Moreira Gomes Junior, da 4a Vara
do Foro da Comarca de Itapecerica da Serra, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na decretação de
sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência
dos requisitos autorizadores da decretação da segregação preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036107-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e a carência de fundamentação idônea. Assinala que o paciente se
encontra em liberdade e assim deve permanecer, pois compareceu ao
distrito policial sempre que solicitado e possui a consciência tranquila
de não ter cometido a infração da qual é acusado. Pontua, por fim, ser
Rafael estudante, possuidor de família constituída, domicílio fixo e
ocupação lícita.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, com a sua posterior confirmação, para que seja revogado o
decreto prisional do paciente, com a expedição do contramandado de
prisão em seu benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 145/149).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 153/154) e, em seu parecer (fls. 157/162), a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da impetração.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 28/143) que, em 5 de
fevereiro de 2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente,
denunciado como incurso no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 64/67 dos
autos principais) que, segundo apurado em inquérito, no dia 02 de
junho de 2019, por volta das 17h, a vítima Adriana Marques da Silva
conduzia seu veículo pela Rodovia José Simões Louro Júnior, no
Jardim Jacira, em Itapecerica da Serra, quando, na altura do n.o
12.754, reduziu a velocidade em razão de uma lombada, momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036107-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que o ora paciente Rafael e seu comparsa Anderson Castro da Silva,
que estavam em um motociclo, aproximaram-se.
Anderson,
que
estava
na
garupa
da
motocicleta, bateu no vidro do carro da ofendida com um revólver,
obrigando sua parada e, ato contínuo, assumiu a direção do
automóvel e ordenou que Adriana fosse para o banco do passageiro.
Em seguida, conduziu o veículo pelas ruas do bairro Jardim do Éden,
sendo seguido pelo paciente, que conduzia o motociclo.
Após cerca de 20 minutos, Anderson parou em
uma determinada rua, oportunidade na qual um terceiro roubador
chegou e exigiram que a vítima entregasse o celular, bem como o
cartão bancário, com a senha, evadindo-se em seguida.
Posteriormente, Adriana tomou conhecimento
de que os assaltantes utilizaram o seu cartão bancário para realizar
um saque em uma máquina, tendo debitado o valor de R$1.500,00,
em seu prejuízo.
Na
delegacia,
os
envolvidos
foram
reconhecidos, fotograficamente, pela ofendida.
Da leitura dos autos originários, observa-se
que, em 5 de fevereiro p.p., o Juízo a quo recebeu a denúncia (fls.
68/70) e decretou a prisão preventiva do paciente e de Anderson, para
a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução
processual e para assegurar a aplicação da lei penal, ressaltando o
alto grau da reprovabilidade da conduta a eles imputada e o fato de
ambos possuírem registros anteriores pela prática de crimes contra o
patrimônio.
A defesa do paciente postulou a revogação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036107-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
decreto prisional (fls. 83/99), pleito indeferido pela autoridade
impetrada, por não terem sido apresentados argumentos aptos a
infirmar os fundamentos que ensejaram a decisão vergastada (fl. 113).
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO), verifica-se que o paciente foi condenado pela
prática de roubo, ameaça e lesão corporal no âmbito da violência
doméstica, em sede do processo 0006340-44.2014.8.26.0268, tendo
a sentença transitado em julgado em 19.05.2015.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção do decreto de
custódia cautelar em desfavor do paciente, com vistas à garantia da
ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele
imputado (roubo perpetrado em concurso de pessoas, com restrição à
liberdade da vítima e grave ameaça exercida mediante o uso de arma
de fogo), bem como em razão de sua constatada reiteração delitiva,
elementos que sinalizam a periculosidade por ele apresentada, sendo
insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
A manutenção da ordem de segregação é
necessária também à salvaguarda da aplicação da lei penal, haja
vista o mandado de prisão remanescer, até a presente data, sem
cumprimento, a despeito de o paciente já ter constituído advogado
nos autos.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no
reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036107-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator